Tribunal: STF
Processo: HC 264108
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a pena de 18 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 2.380 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, por duas vezes; e 35, caput, todos da Lei nº 11.343/06.



    Irresignada, a defesa interpôs apelação, cujo parcial provimento foi apenas para redimensionar tecnicamente a pena, sem qualquer alteração no regime prisional ou na análise das provas.



    Contra esse acórdão foram interpostos recurso especial e extraordinário, inadmitidos pelo Tribunal local. Agravadas as decisões de inadmissão, encontra-se atualmente pendente de julgamento o EAREsp º 2.158.883/SP.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, que a condenação se sustenta em interpretações arbitrárias de interceptações telefônicas, ausência de apreensão de drogas na posse do paciente, e, sobretudo, de presunções ilegítimas acerca de vínculos associativos, baseando-se unicamente na suposta relação do paciente com terceiros que foram presos com entorpecentes, sem qualquer conexão concreta.



    Requer-se, ao final, a concessão da medida liminar e no mérito:



    “a) anular o acórdão condenatório por ausência de fundamentação idônea e valoração indevida das provas;



    b) absolver o paciente das imputações dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, com base no art. 386, incisos III, VI ou VII do Código de Processo Penal; 



    c) subsidiariamente, caso não se reconheça a absolvição, que se reconheça: 



    ' i. a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado); 



    ' ii. a inviabilidade da condenação por associação ao tráfico, diante da ausência de vínculo estável e permanente; 



    ' iii. a readequação da dosimetria da pena, com a fixação de regime inicial menos gravoso, nos termos do HC 111.840/ES do STF; 



    ' iv. a aplicação do percentual de 2/5 (dois quintos) para fins de progressão de regime, conforme os arts. 33 e 112 da LEP, em razão da primariedade e ausência de elementos que indiquem envolvimento com organização criminosa“



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa, trecho da decisão questionada:



    “O presente writ, impetrado em benefício de JURACI ALVES DELFINO – condenado como incurso nos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim (Ação Penal n. 0003147-34.2015.8.26.0123) –, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, não comporta acolhimento. 



    Com efeito, busca a impetração a absolvição do paciente da condenação imposta pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Capão Bonito/SP, ao argumento da falta de provas suficientes para a condenação, conforme prevê o art. 386, VII do Código de Processo Penal (fl. 13). Subsidiariamente, pretende a revisão da dosimetria da pena, pois os critérios utilizados para a exasperação da pena basearamse em avaliações genéricas sobre a natureza do delito, sem considerar as condições pessoais do acusado que militariam a favor de uma pena mais branda (fl. 14). 



    Ocorre que, além de se tratar de writ destinado a revisar novamente a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível, não se verifica a ocorrência do ilegal constrangimento, pois o pleito de absolvição demanda reexame de provas e inexiste coação ilegal manifesta na dosimetria da pena. 



    Em face do exposto, denego a ordem.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, da simples leitura dos fundamentos reproduzidos acima, nota-se que ato decisório não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação, bem como pela adequação da dosimetria da pena, para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta.



    A esse respeito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado.



    III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NO RITO ESTREITO DO WRIT. 1. O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes: HC 105.022/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009. 2. In casu, a convicção do Juiz a respeito da autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente encontra respaldo no auto de apreensão da droga, no auto de constatação provisória de substâncias entorpecentes, na prova oral e nas interceptações telefônicas que o revelaram líder da associação criminosa, exercendo essa função de dentro do estabelecimento prisional, através de telefone celular. 3. Deveras, a denúncia acolhida na sentença demonstrou que as escutas telefônicas judicialmente autorizadas apontaram o paciente como o chefe da organização criminosa, sendo certo que mesmo recluso exercia rígido comando na societas sceleris por intermédio de sua esposa e dos demais envolvidos, ficando estabelecido o liame entre ele e os fatos imputados. 4. Ordem denegada” (HC nº 108.790/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23/5/12).



    Diante dessas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente